Tribunal: TJES
Processo: 5006475-19.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-19.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO PEDAGOGICO DE MINAS GERAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14, CDC) – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PERDA DE UMA CHANCE – CONVOCAÇÕES PARA EMPREGO FRUSTRADAS POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Configura relação de consumo o vínculo jurídico entre instituição de ensino e aluna, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, prescindindo de demonstração de culpa.

O atraso injustificado na entrega de diploma e histórico escolar, aliado à prestação de informações imprecisas, viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC; art. 422, CC) e caracteriza defeito na prestação do serviço.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é in re ipsa, decorrente da frustração da legítima expectativa de ingresso no mercado de trabalho.

Comprovada a perda concreta e provável de contratação em dois processos seletivos, resta caracterizada a indenização pela teoria da perda de uma chance, devendo o quantum indenizatório observar a gravidade do dano e a jurisprudência.

Recurso conhecido e provido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e por perda de uma chance (R$ 15.000,00), com correção monetária e juros na forma fixada.

Tese de julgamento

A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados ao aluno decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, incluindo atrasos injustificados na emissão de diplomas e históricos escolares.

A violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422, CC) caracteriza ilícito indenizável quando impede o egresso de concorrer a oportunidades profissionais concretas.

O dano moral é presumido em hipóteses de frustração séria e relevante de expectativa profissional por omissão da instituição de ensino.

A perda de uma chance exige demonstração de que a oportunidade frustrada era real, séria e provável, não mera expectativa, sendo indenizável de forma proporcional à probabilidade de êxito.

Dispositivos legais aplicados

Código de Defesa do Consumidor
: arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14, caput e § 3º.

Código Civil
: arts. 186, 422 e 927.

Constituição Federal
: art. 5º, X.

Código de Processo Civil
: art. 85, § 2º.

Súmula 362/STJ
– Correção monetária do dano moral desde o arbitramento.

Jurisprudência citada

TJ-RJ – Apelação 0019868-28.2019.8.19.0087
– Atraso na entrega de diploma – dano moral configurado – redução do quantum – julgado em 03/05/2024.

TJ-ES – Apelação Cível 5001051-76.2022.8.08.0038
– Atraso na entrega de diploma – eliminação em concurso público – perda de uma chance – indenização de R$ 25.000,00 – julgado em 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006475-19.2023.8.08.0021

APELANTE:
CARMEN LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADOS:
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS LTDA. E UNIÃO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA. (CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UNICV)

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, os autos tratam de Recurso de Apelação Cível interposto por CARMEN LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA em face da r. sentença (ID 13922051) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS LTDA. (IPEMIG) e da UNIÃO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA. (UNICV), julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O recurso é cabível, tempestivo e a Apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, estando dispensada do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Recurso de Apelação e passo à análise de seu mérito.

De início, esclareço que, com base nos documentos dos autos, as duas instituições de ensino, ora Apeladas, são requeridas na ação porque atuaram em parceria para oferecer o curso de Licenciatura em Educação Física à autora.

A controvérsia central do presente recurso consiste em perquirir se a conduta das instituições, ao supostamente atrasar a entrega de documentos acadêmicos e falhar no dever de informação, configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais e pela perda de uma chance profissional.

Adianto que a r. sentença merece ser reformada.

1. Da relação de consumo e da responsabilidade civil objetiva

Primeiramente, é inegável que a relação jurídica estabelecida entre a Apelante (aluna) e as Apeladas (instituições de ensino) constitui uma típica relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Transcrevo os dispositivos legais:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Dessa forma, a responsabilidade civil das Apeladas é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração. Tal responsabilidade decorre do risco da atividade e está fundamentada no artigo 14 do mesmo diploma legal, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, as Apeladas não lograram êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do referido artigo, como se demonstrará a seguir.

2. Da falha na prestação do serviço: atraso na entrega da documentação e violação do dever de informação

A análise detida do conjunto probatório revela, de forma cristalina, a falha na prestação dos serviços educacionais. O argumento central das Apeladas, de que a culpa seria exclusiva da consumidora por não ter solicitado os documentos via portal AVA, não se sustenta.

As conversas via WhatsApp (ID 13921365) demonstram que, desde 03 de março de 2023, a Apelante buscou ativamente informações sobre a emissão de seus documentos. Em resposta, a preposta da IPEMIG, no lugar de orientá-la a formalizar o pedido no sistema adequado, simplesmente afirmou que "Agora é só aguardar" e que "Os documentos encontram-se em emissão".

Essa conduta, reiterada ao longo de meses, gerou na Apelante a legítima expectativa de que o procedimento estava correto e que seus documentos seriam expedidos no prazo informado de 30 (trinta) dias. Ao falhar em prestar informação clara e adequada, a instituição de ensino violou o dever anexo de informação, decorrente da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), bem como o direito básico do consumidor previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Não se pode, portanto, penalizar a consumidora por um erro a que foi induzida pela própria fornecedora. O atraso restou incontroverso, sendo inclusive admitido pela Apelada IPEMIG em mensagem de 19 de maio de 2023, na qual se desculpa por "atrasos na emissão dos diplomas" e promete "extrema prioridade".

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a falha na prestação do serviço em casos de demora injustificada na entrega de diplomas e documentos acadêmicos. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA PARA OS DANOS MATERIAIS E DE PROCEDÊNCIA PARA OS
DANOS MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.
Atraso na entrega do diploma que restou incontroverso, não sendo refutado pela instituição de ensino; 2 . Prazo de 06 (seis) meses estipulado pela ré que não foi cumprido
; 3. Diploma que somente foi entregue ao autor após um ano da data em que a demandada recebeu os documentos necessários, sendo certo que a obrigação somente foi cumprida após determinação judicial, quando proferida a decisão de deferimento da tutela de urgência; 4.
Demora na entrega do diploma que se mostrou injustificada, não havendo qualquer prova que afaste a responsabilidade da ré.
Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC; 5 .
Comprovação do autor de que deixou de ser inserido no mercado de trabalho em razão do tamanho atraso na entrega do documento pretendido; 6. Danos morais configurados
; 7. Quantum de R$ 15.000,00 fixado na sentença que merece redução para R$ 10 .000,00. Cifra que se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto, bem como está consonante à jurisprudência desta Corte de Justiça. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00198682820198190087 202400128814, Relator.: Des(a) . CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 03/05/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/05/2024) [sem destaques no original]

Corrobora a falha, ainda, a gritante contradição nos autos: o histórico escolar emitido pela UNICV atesta que o diploma e o histórico foram expedidos em 14 de abril de 2023. Contudo, as provas demonstram que, em 24 de maio de 2023, a Apelante ainda não tinha acesso a tais documentos e, em desespero, recebeu um mero "comprovante paliativo".

Tal fato demonstra uma grave desorganização e falha operacional na comunicação entre as Apeladas ou na entrega dos documentos à aluna, o que, para o consumidor, resulta no mesmo dano: a indisponibilidade da documentação necessária.

Desta forma, a falha na prestação do serviço está robustamente comprovada.

3. Do dano moral configurado

A situação vivenciada pela Apelante ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A conduta desidiosa das Apeladas frustrou a legítima expectativa de uma recém-formada de ingressar no mercado de trabalho, causando-lhe angústia, aflição e um profundo sentimento de impotência.

A Apelante, após anos de estudo e dedicação, viu-se convocada para duas oportunidades de emprego e foi sumariamente eliminada por não possuir documentos que deveriam ter sido fornecidos em tempo hábil pelas instituições rés. Tal fato atinge diretamente a dignidade da pessoa, a sua honra e a sua imagem profissional, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo.

O dever de indenizar encontra amparo no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à capacidade econômica das ofensoras, à gravidade do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim, considero justo e adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Do dano material: a Teoria da Perda de Uma Chance

A r. sentença afastou a indenização pela perda de uma chance por entender que a Apelante detinha mera expectativa de direito. Contudo, a análise das provas e da cronologia dos fatos leva a conclusão diversa.

A teoria da perda de uma chance, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, visa a reparar o dano decorrente da frustração de uma oportunidade real, séria e provável de se obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, em decorrência de um ato ilícito de terceiro.

A linha do tempo é crucial para a comprovação. A Apelante foi convocada para apresentar-se em Vila Velha no dia 24 de maio de 2023, às 09h00min, e em Guarapari no dia 29 de maio de 2023, às 09h15min. Estas não eram meras inscrições, mas convocações para fases avançadas dos certames. A falha das rés em fornecer a documentação correta — que, segundo seus próprios registros, estava pronta desde 14 de abril de 2023 — foi o evento danoso que impediu a Apelante de prosseguir. O envio de um documento inadequado às 08h13min do dia da primeira convocação selou a perda da chance.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência desta Egrégia Corte já se posicionou em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO EM ENTREGA DE DIPLOMA . ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE.
R$ 25.000,000 . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 2 . A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art . 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90. 3. Destaco, por oportuno, que a falha na prestação do serviço referente ao atraso de mais de 10 (dez) anos para a emissão do diploma pela conclusão do curso de psicologia, embora não seja objeto do recurso, encontra-se fartamente comprovada pelos documentos juntados aos autos . 4.
Quanto à indenização por perda de uma chance, necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura
. 5 .
Restou devidamente comprovado que os insucessos da sua contratação e dois processos seletivos para o cargo de professor se deram em razão da não apresentação do diploma, sobretudo porque tal se deu em fase avançada de ambos os certames.
6. Os termos de eliminação emitidos pela Administração Pública, de ids 14777751 e 14777904, são claros e expressos ao consignar como motivo de eliminação o seguinte motivo: “o candidato colou grau a mais de 12 meses e não apresentou o diploma”. Por seu turno, os respectivos editais, em suma, apontam que tal fase precede a contratação do candidato, a intitulando como “da chamada e contratação”, cujo item 9 .2 dispõe que: “
No ato da chamada os/as candidato/as deverão apresentar todos os documentos comprobatórios (original com cópia simples ou autenticada), a confirmação da ficha de inscrição gerada no momento da inscrição eletrônica e demais documentos necessários para fins de contratação
.” 7.
Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser acolhido o valor pretendido, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
especialmente porque não houve impugnação específica quanto a tal quantia, limitando-se a parte contrária a alegar, de maneira genérica, ser exorbitante . Além disso, é de se considerar como parâmetro que a apelante deixou de ser contratada para o cargo de professor de psicologia em regime de designação temporária, cujo valor do vencimento de apenas um deles era de cerca de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 8.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado
. 9. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001051-76.2022.8.08.0038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Publicado em 06/02/2024) [sem destaques no original]

A indenização, neste caso, não corresponde à integralidade dos salários que a Apelante deixou de auferir, mas sim a um valor que compense a perda da probabilidade de sucesso. Considerando a dupla oportunidade perdida e o patamar remuneratório dos cargos, e em linha com a jurisprudência, fixo a indenização pela perda de uma chance no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença vergastada, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por conseguinte: (i) CONDENAR as Apeladas, INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS LTDA e UNIÃO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; (ii) CONDENAR as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de perda de uma chance, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da citação.

Em razão da reforma integral da sentença e do total decaimento das rés, inverto os ônus da sucumbência e condeno as Apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez